Tribunal: TJDFT
Processo: 0743835-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743835-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: BIANCA SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central em face da r. sentença (ID 35054939) que, nos autos da Ação movida por Bianca Sousa Santos, objetivando a autorização e custeio de sua internação e tratamento em leito de unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Helena, julgou procedentes os pedidos iniciais. Por meio de petição acostada pela Ré e subscrita pela Autora e o procurador dela (ID 36323661), há a informação de que as partes celebraram acordo e requerem a homologação da avença e a consequente baixa e arquivamento do feito. O ajuste não previa o pagamento imediato do valor ali convencionado, razão pela qual foi determinada a intimação da Autora/Apelada para se manifestar sobre o pacto lançado nos autos e a respectiva quitação (ID 36382378). Em 23/6/2022, a Ré/Apelante informa a satisfação do acordo, acostou o comprovante de transferência dos valores acordados para a conta bancária descrita no ajuste e requereu a extinção do feito (IDs 36632327 e 36632325). Embora intimada do teor do despacho por mim proferido ao ID 36382378, a Postulante/Recorrida se quedou inerte (IDs 36749312 e 37047634). Decido. Da detida análise do ajuste (ID 36323661), verifico que os termos acordados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Os patronos que o subscrevem possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos acostados aos IDs 35054918 – págs. 1/2 e 35054922- pág. 1. Nesse contexto, destaco que o artigo 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o artigo 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (artigo 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e determino a extinção deste processo. Esclareço que a dispensa ao pagamento das custas, nos termos do artigo 90, § 3o, do CPC/15, ocorre quando a transação é realizada antes da prolação da sentença, hipótese não comtemplada no caso, de forma que as custas judiciais, se houver, devem ser pagas pela Seguradora Ré, conforme consta no acordo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator